Tribunal: TJBA
Processo: 8185473-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185473-31.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINA ARAUJO MELO

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito
Civil e
do Consumidor.
Contrato bancário de financiamento veicular. Seguro prestação financeira. Venda casada. Repetição do indébito em dobro. Honorários advocatícios. Base de cálculo ajustada. Proveito econômico.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto
contra sentença que, em ação revisional cumulada com repetição de indébito, reconheceu a nulidade de encargos decorrentes da contratação de seguros vinculados a financiamento de veículo, determinando a restituição simples dos valores pagos e fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da controvérsia pauta-se em (I)

definir se a restituição dos valores pagos a título de seguro deve ocorrer na forma simples ou em dobro, diante da alegada prática abusiva; (II) estabelecer qual a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da extensão do proveito econômico obtido.

III. Razões de Decidir

3.
A imposição de seguro em contrato de adesão, sem liberdade de escolha do consumidor, configura prática abusiva e violação à boa-fé objetiva.

4. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS.

5. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem hierárquica para fixação dos honorários, priorizando o valor da condenação ou o proveito econômico obtido.

6. O proveito econômico não se limita à restituição pecuniária imediata, abrangendo também a redução do saldo devedor e das parcelas do contrato revisado.

7. A fixação de honorários apenas sobre o valor da condenação, quando ínfimo, compromete a justa remuneração do advogado e contraria a orientação do STJ (Tema 1.076), que impõe a utilização do proveito econômico mensurável.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso de apelação
conhecido e provido, a fim de reformar a sentença no tocante à restituição do seguro proteção financeira, determinando que esta ocorra de forma dobrada, preservados os encargos moratórios já estipulados na origem, e para readequar a base de cálculo da verba honorária, mantendo-se o percentual de 15%, porém fazendo-o incidir sobre o proveito econômico obtido, o qual abarca a restituição do indébito e a economia financeira decorrente da redução das parcelas contratuais, montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8185473-31.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
CAROLINA ARAUJO MELO
e, como apelado,
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR

PROVIMENTO
PARCIAL

ao Recurso,

nos termos do voto do Relator.